Tribunal: TJBA
Processo: 8064266-02.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8064266-02.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LEONARDO MOREIRA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, IRAN DOS SANTOS D EL REI

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CAPITAL DE GIRO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. REVISÃO PARA TAXA MÉDIA DE MERCADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas por Banco do Brasil S/A e Leonardo Moreira Santos ME contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato bancário, reconhecendo a abusividade nos juros remuneratórios pactuados no contrato de Capital de Giro n.º 201.402.720, firmado em maio de 2021, no valor de R$ 5.000,00. A sentença revisou a taxa para o patamar médio de mercado (1,62% a.m. e 21,34% a.a.), afastou a mora e fixou honorários em 13% sobre o valor da condenação. O Banco alegou diversas preliminares e defendeu a legalidade dos encargos, enquanto o Autor requereu a expressa determinação de repetição do indébito e a majoração dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade processual em razão das preliminares arguidas pelo Banco (interesse de agir, gratuidade e inépcia); (ii) determinar se os juros remuneratórios pactuados são abusivos e passíveis de revisão para a taxa média de mercado; (iii) estabelecer se a sentença deve ser reformada para determinar a repetição simples do indébito e para fixar os honorários advocatícios por equidade, diante do proveito econômico irrisório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de ausência de interesse de agir é improcedente, pois o direito de ação independe do esgotamento da via administrativa, nos termos do art. 5º, XXXV, da CF/1988.

A concessão da justiça gratuita à microempresa foi regularmente deferida em agravo de instrumento, com base na Súmula 481 do STJ, estando preclusa e sem demonstração de alteração da situação econômica.

A petição inicial apresenta os elementos essenciais do pedido e o valor atribuído à causa é compatível com a natureza da ação revisional, inexistindo inépcia.

Os juros remuneratórios pactuadossuperam em mais de duas vezes a taxa média de mercado (1,62% a.m. e 21,34% a.a.) à época da contratação, configurando abusividade nos termos do CDC, art. 51, IV e § 1º, III.

A disparidade excessiva impõe a revisão judicial, restabelecendo o equilíbrio contratual e justificando o afastamento da mora, conforme o Tema Repetitivo n.º 28 do STJ.

A declaração de abusividade implica a devolução dos valores pagos a maior (indébito), cuja restituição deve ocorrer de forma simples, ante a ausência de prova de má-fé do credor.

O proveito econômico obtido com a revisão (R$ 856,56) é irrisório, autorizando a fixação dos honorários por equidade, nos termos do art. 85, § 8º e § 8º-A do CPC, com base na dignidade da atuação profissional e na jurisprudência firmada no Tema Repetitivo n.º 1.076 do STJ.

É cabível a majoração dos honorários recursais em favor do Autor, diante do desprovimento do recurso do Banco, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Banco desprovido. Recurso do Autor provido.

Tese de julgamento:

A revisão dos juros remuneratórios é admissível quando a taxa contratada for manifestamente superior à média de mercado divulgada pelo BACEN.

A repetição do indébito em contratos bancários deve ocorrer na forma simples, salvo prova de má-fé na cobrança.

A fixação de honorários por equidade é cabível quando o proveito econômico da causa for irrisório, observando-se o mínimo legal ou os parâmetros da OAB.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, art. 884; CDC, art. 51, IV e § 1º, III; CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º, 8º-A e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; STJ, Tema Repetitivo nº 28; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009; STJ, AgInt no REsp 1.797.111/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 07.11.2019, DJe 18.11.2019; STJ, EAREsp 676.608/RS; STJ, Tema Repetitivo nº 1.076.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
DO RÉU
E
CONHECER E
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
D
O
AUTOR
,
e o fazem de acordo com o voto do Relator.